Tribunal: STF
Processo: RE 1569978
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 145, fl. 11):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. APOSENTADORIA COM DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. REMESSA E RECURSO PROVIDOS. 



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento dos períodos trabalhados pelo autor (20/12/1988 a 11/12/1990 no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e de 09/10/2001 a 24/06/2019 no Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha), como prestados sob condições especiais, convertendo o tempo de contribuição em tempo comum, aplicando o fator de conversão 1,4 e, consequentemente, concedendo aposentadoria voluntária integral em favor do autor, com data de início em 24/06/2019, pagando-lhe os correspondentes atrasados, observada a prescrição quinquenal; além do pagamento de honorários no percentual mínimo, a ser apurado em liquidação do julgado (art. 83, § 4º, II, CPC). 



    2. Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal, em diversos mandados de injunção, limitou-se a decidir sobre o direito dos demandantes-substituídos naqueles autos de terem suas situações analisadas pela autoridade competente à luz da Lei nº 8.213/91 no que se refere especificamente ao pedido de concessão da aposentadoria especial prevista no artigo 40, §4º , da Constituição do Brasil, haja vista a omissão do Congresso Nacional no que tange ao seu dever de dar concreção ao referido preceito constitucional.



    3. A Súmula Vinculante 33 não ampara o direito à conversão de tempo de serviço especial em comum pois, embora tenha sido aludida nos debates que lhe deram origem, tal matéria não foi objeto de decisões reiteradas daquela excelsa Corte, nos termos estabelecidos pelo art. 103-A da Constituição Federal. Por tal razão, limitou-se o Supremo Tribunal Federal a reconhecer o direito à aplicação, naquilo que fosse cabível, das regras do RGPS sobre a aposentadoria especial de que trata o art. 40, III, da CF/88, até edição de lei complementar específica, em favor dos servidores públicos, mas sem garantir-lhes o direito à contagem diferenciada de tempo especial para fins de aposentadoria, como pretendido nos autos. 



    4. Para fazer jus à aposentadoria especial, exige-se que o trabalhador da iniciativa privada cumpra as exigências previstas nos artigos 64 a 68 do Decreto nº 3.048, de 06.05.1999, devendo ainda comprovar o contato permanente e ininterrupto com algum dos agentes químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão de aposentadoria especial que estejam relacionados no Anexo IV do vigente Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99). 



    5. Os documentos colacionados aos autos não descrevem de modo pormenorizado e individualizado a atividade sujeita ao contato com elementos insalubres que teria sido por ele exercida ao longo do período em se buscou a obtenção do adicional de insalubridade, ou mesmo o tempo efetivo de exposição, elemento essencial à aferição da insalubridade das atividades desempenhadas. 



    6. Remessa necessária e apelação providas.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 159), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, RONALDO CRISTOVAM DOS SANTOS aponta violação aos arts. 5º, caput, XXXVI e LV; 37, §6º; e 93, IX, da CRFB/1988.



    Em suas razões, afirma que tem direito à aposentadoria voluntária com integralidade e paridade, convertendo-se em comum o tempo exercido em condições especiais durante o período vinculado ao regime próprio de previdência social, ou seja, após 11/12/1990, aplicando-se o fator 1,4.



    Nessa linha, alega que “os documentos que atestam que o serviço desempenhado pelo Recorrente sob condições insalubres prejudiciais à sua saúde e integridade física após o advento da Lei federal nº 8112/90, quais sejam o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) encontram-se juntados aos autos (ev. 1, PPP8 – LAUDO9/10); os quais descrevem de maneira pormenorizada os agentes nocivos ruído e explosivo a que está sujeito o Apelante no desempenho de suas funções” (Doc. 159, fl. 6).



    Aduz que o Tema 942/STF assegura “aos servidores que preencheram, cumulativamente (regra 85/95), os requisitos para o ingresso na inatividade até a data da Reforma da Previdência (EC nº 103/2019), o direito à transformação do tempo especial em tempo comum, mesmo decorrente do serviço prestado após o advento da Lei federal nº 8112/90, para fins de contagem do tempo necessário para o ingresso na inatividade” (Doc. 159, fl. 7).



    Defende que “deve-se converter o tempo especial em comum utilizando-se do fator 1,4 (para os homens) e pelo fator 1,2 (para as mulheres), o que possibilitará, de outra forma, sua aposentadoria voluntária com base no art. 3º da EC 47/05, se cumulados com os demais requisitos exigidos”. No ponto, sustenta que “preenche os requisitos daquela regra de transição antes de sua revogação pelo art. 35, IV da Emenda Constitucional nº 103/2019; portanto, com direito adquirido à regra então vigente” (Doc. 159, fl. 10).



    Em seguida, determinou-se, na origem, a devolução dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 942 da repercussão geral (Doc. 190), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido (Doc. 206).



    Ato contínuo, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 224).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 159, fl. 15):



    “8 - DA REPERCUSSÃO GERAL: Atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei nº. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, o Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar admissibilidade do apelo especial por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe trazermos o entendimento de autores renomados sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo pode-se inferir que possui repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão.



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. (...) A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. 



    Pode-se mesmo dizer que, a princípio, toda questão envolvendo Direito Administrativo de servidor público federal, como é o caso, guarda uma repercussão geral implícita, por se tratar de matéria, em regra, repetitiva, onde a lide é sempre a mesma, bem como uma das partes: a União Federal. 



    Há repercussão geral política e jurídica, pois a questão ora analisada, qualquer que seja o resultado final da presente demanda, irá influenciar sobremaneira na vida de milhares de servidores públicos federais que exercem as suas atividades em condições especiais após o advento da Lei nº 8112/90. 



    No tocante à repercussão geral econômica, a mesma resta clara, visto que, reconhecido o direito aqui pleiteado, será devido ao Recorrente, bem como aos demais servidores que se enquadram na mesma situação, o direito ao percebimento dos atrasados retroativos a data do requerimento administrativo. 



    Nestes termos, em razão da questão presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Adite-se que, em relação à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No que diz respeito à suposta violação ao art. 37, §6º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem entendeu que “a parte autora, ora recorrente, não comprovou que tenha exercido atividade sob condições especiais no período apontado, que transcorreu integralmente antes da edição da EC nº 103/2019”. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acordão recorrido por ocasião do juízo negativo de retratação ao Tema 942 da repercussão geral (Doc. 206, fl. 2):



    “Tendo em vista o julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, do RExt nº 1.014.286, Tema 942, fixando a tese de que “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4ºC, da Constituição da República”, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos a este órgão julgador para, se for o caso, exercer o juízo de retratação, na forma do art. 1030, II do CPC/2015, em relação ao julgado em comento.



    Ocorre que, consoante restou expressamente consignado no julgamento da sessão de 27 de maio de 2024, a despeito de terem sido anexados aos autos "PPP e o LTCAT elaborados pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, indicando que, de 20.12.1988 a 11.12.1990, o autor exerceu o cargo de mecânico de máquinas, com exposição ao fator de risco ruído, de modo habitual e permanente, na intensidade de 92,1 dB(A) durante o exercício de suas atividades (evento 1, anexo 8, fls. 1/2 e anexos 9/10), quando a tolerância legal de exposição a ruído de 1964 a 05.03.1997, era de 80 decibéis" e "PPP elaborado pelo Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha, indicando que, de 09.10.2001 até os dias atuais, o autor exerceu o cargo de Artífice de Mecânica, com exposição ao fator de risco Explosivo (evento 1, anexo 8, fls. 3/4)"; "os documentos não descrevem de modo pormenorizado e individualizado a atividade sujeita ao contato com elementos insalubres que teria sido por ele exercida ao longo do período em se buscou a obtenção do adicional de insalubridade, ou mesmo o tempo efetivo de exposição, elemento essencial à aferição da insalubridade das atividades desempenhadas. Assim, não se pode com certeza distinguir os riscos aos quais estaria exposto o servidor beneficiário do adicional de insalubridade concedido, sendo possível apenas extrair que os agentes nocivos estariam relacionados aos riscos ambientais inerentes às atividades laborativas do autor, donde se pode facilmente concluir que o laudo apenas serviu como instrumento formal destinado a subsidiar a concessão do benefício, sem proceder a uma verdadeira avaliação individualizada das atividades exercidas por cada um dos servidores e dos riscos a que estavam os mesmos expostos durante o trabalho".



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que o recorrente não comprovou que trabalhou em atividade sujeita a contato com elementos insalubres, para a concessão do benefício pretendido, exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE TRABALHO REALIZADO EM CONDIÇÃO INSALUBRE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286 RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), redator do acórdão Ministro Edson Fachin, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 



    II — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. 



    III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. 



    IV — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    V — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1554364 AgR / SC, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 28/8/2025)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA N. 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.014.286 (Tema n. 942/RG), fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.” 



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem no que toca à comprovação do tempo de serviço demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.” (RE 1472100 AgR / SC, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 3/7/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente